Tribunal: STF
Processo: ARE 710944
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
EMENTA



 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. RECLASSIFICAÇÃO DE ENTRÂNCIAS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 980/05. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 5º, CAPUT, II, XXXVI, E LV, DA LEI MAIOR. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANEJO PELA ALÍNEA “C” DO ART. 102, III, DA CF: INADEQUAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 29.5.2012.



    O exame da alegada ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. 



    Tendo a Corte Regional dirimido a lide com espeque em interpretação de legislação local, incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF : “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 



    Deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei local contestada em face da Constituição Federal, inviável a interposição do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, “c”, da Lei Maior.



    Agravo regimental conhecido e não provido.